Tribunal: TJDFT
Processo: 0733766-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733766-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0716119-25.2020.8.07.0001) em que contende com ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA. A decisão agravada indeferiu os pedidos do exequente para: a) pesquisa de bens em nome dos devedores Wendy Pedrosa Johnson Buarque e JB Serviços Médicos Ltda via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER; b) pesquisa via PREVJUD, para obter informações previdenciárias armazenadas pelo INSS, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício de Wendy Pedrosa Johnson Buarque, com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais, nos seguintes termos (ID 166733988): “Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual formulou a credora (GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE) pedido voltado à desconsideração da personalidade jurídica da executada, ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA, em ordem a alcançar o patrimônio de seus sócios (JB INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EIRELI e WENDY PEDROSA JOHNSON). Em ID 162101749, em sede de agravo de instrumento (n. 0722405-17.2023.8.07.0000), foi concedida a antecipação da tutela recursal, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito com relação aos sócios (JB INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - CNPJ 28.928.788/0001-10 e WENDY PEDROSA JOHNSON BUARQUE – CPF 732.354.581-15). Por força da decisão de ID 164872392, em observância à determinação em sede do supracitado recurso, determinou-se a consulta ao patrimônio dos sócios JB INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EIRELI e WENDY PEDROSA JOHNSON BUARQUE, pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Após a realização das referidas diligências, consoante certidões de ID 1655499841 e ID 165800491, a parte exequente apresentou petição de ID 166684585. Passo a analisar o referido petitório. De início, no tocante aos pedidos voltado à inclusão e consulta ao patrimônio do administrador não sócio EDUARDO JOHNSON BUARQUE, a parte exequente deverá coligir aos autos peça processual adequada e própria do incidente, à luz do disposto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, na qual deverá ser designado e qualificado o sujeito passivo, com adequada exposição dos fatos e fundamentos jurídicos em que se ampara o pedido. Ademais, deverá coligir aos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica executada com as respectivas alterações. Por fim, ressalta-se a necessidade da comprovação do prévio recolhimento das custas processuais referentes à medida pleiteada (art. 184, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT). Formulou, também, a parte exequente pedido voltado à realização de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), em relação a WENDY PEDROSA JOHNSON BUARQUE e JB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Oportuno esclarecer, de início, que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) consiste numa ferramenta de solução tecnológica, desenvolvida pelo programa Justiça 4.0, de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, o Conselho da Justiça Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que visa auxiliar a atuação da justiça na prevenção e combate à corrupção, lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos, por meio do cruzamento de dados provenientes de diferentes bases, tais como Receita Federal, ANAC, TSE, TRIBUNAL MARÍTIMO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Relevante mencionar, no entanto, que o sistema em comento, precipuamente, evidencia vínculos societários, patrimoniais e financeiros, existentes entre pessoas físicas e jurídicas, por intermédio de grafos, os quais não prescindem do devido resguardo, razão pela qual sua utilização requer cautela, não podendo ser feita de forma indiscriminada. Lado outro, ao compulsar os autos, verifico que já teriam sido implementadas pelo Juízo pesquisas a todos os sistemas conveniados, não se encontrando esgotados, por seu turno, todos os meios postos à disposição do credor, para localização de patrimônio penhorável. Dessa forma, visto que o ônus de empreender diligências, com vistas à localização de patrimônio penhorável, de modo a promover a satisfação da pretensão executiva, cabe ao credor, a teor do disposto nos artigos 798, II, c, inviável que se proceda a sua transferência, de modo injustificado, ao Poder Judiciário. Neste sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INUTILIDADE. 1. O sistema SNIPER busca facilitar a localização de bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 2. Ainda que a ferramenta deva ser exaltada, é certo que seu uso não deve ser feito de forma indiscriminada, pois, mais que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 3. As diversas diligências realizadas pelo Juízo de primeira instância, em cooperação com a exequente, mediante pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, as quais se mostram infrutíferas, reforçam, por ora, a inutilidade do pedido de consulta via sistema SNIPER. 4. Há de se destacar que a tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1716204, 07039500420238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido. Por fim, postulou a parte exequente a consulta à ferramenta PrevJud, que teria informações previdenciárias armazenadas pelo INSS, com o escopo de verificar a existência de vínculo empregatício do Sr. Wendy Pedrosa Johnson Buarque, com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. Primeiramente, esclareço que este Juízo não possui cadastro com a referida plataforma (PrevJud). Além disso, o pedido não comporta acolhida, posto que se trata de medida claramente inócua, diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade LEGAL das verbas de natureza salarial (ou de proventos), eventualmente recebidas pela parte devedora. Cabe observar que se mostram absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal do devedor exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. A adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de vencimentos, ainda que sobre um percentual de tais valores, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1369328, 07136394320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em relação contratual e o próprio agravante indicou que o montante auferido mensalmente pelo executado é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. 3. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357305, 07155785820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 13o SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso o resultado perseguido pela agravante contraria de maneira manifesta o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra prevista contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular diante do critério disposto no § 2o do mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicação da regra que previu a impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Ressalte-se que a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valores que têm natureza remuneratória. Esses valores, incluindo o décimo terceiro salário, portanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308506, 07188266620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, sendo a verba salarial abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de situação jurídica prevista nas hipóteses específicas e legalmente excepcionadas, INDEFIRO tal pedido, aventado com o específico escopo de subsidiar pleito de penhora de parte do salário da devedora. Int. Caso não haja manifestação da parte exequente, no prazo de quinze dias, em relação ao supracitado incidente da desconsideração da personalidade jurídica, aguarde-se o julgamento definitivo do recurso interposto (Agravo de Instrumento de n. 0722405-17.2023.8.07.0000).”. No agravo, o exequente requer que seja concedida a tutela recursal, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para determinar a consulta via SNIPER de todos os ativos dos sócios e da empresa, bem como eventuais transações, além de deferir consulta ao INSS sobre existência de alguma relação que gere remuneração para a sócia WENDY PEDROSA, e desde já deferir a penhora de 30% de quaisquer rendimentos, sejam salariais, previdenciários, ou de qualquer espécie de remuneração. Sustenta que na origem tramita ação de restituição de valores pagos pela GEAP à agravada, decorrente de pagamentos indevidos por serviços cobrados e não realizados, cuja apuração se deu em subsequente auditoria de contas. Tramitado o feito, sobreveio sentença de procedência que obrigou a requerida a restituir a importância indevidamente recebida por serviços não realizados. Narra que, no cumprimento de sentença, embora instada, a empresa quedou-se inerte quanto ao cumprimento do comando decisório, no sentido de restituir os valores indevidamente cobrados por serviços médicos não realizados. Afirma que, houve a desconsideração da pessoa jurídica, ante a notória confusão patrimonial havida entre a empresa devedora e seus sócios, um deles, inclusive, outra clínica, com confusão societária. No deferimento, foi deferido o alcance dos sócios (JB Investimento e Participações Eireli e Wendy Pedrosa Johnson), para responderem à ação, com seu patrimônio. Após deferimento, a autora postulou a consulta e penhora on-line de ativos dos sócios, bem como consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) já que, justamente por já se encontrar em sede de desconsideração de personalidade jurídica, uma vez que as vias ordinárias para localização de bens dos devedores restaram totalmente percorridas. Sem que houvesse qualquer manifestação da parte executada, indeferiu os pedidos sob o fundamento de que o pedido de consulta pelo SNIPER deveria requerer “cautela”, embora tenha declarado na decisão a serventia da ferramenta. No tocante à consulta junto ao INSS, acerca de existência de vínculo empregatício da sócia Wendy, para fins de penhora de limite legal tolerável de seus rendimentos, o Juízo indeferiu o pleito, sob o argumento de serem impenhoráveis verbas salariais ou previdenciárias. Afirma que todos os pedidos vêm sendo indeferidos, data vênia, quase que num esforço de que não se efetive a prestação jurisdicional final pretendida. Alega que todas as pesquisas já foram feitas para localização de bens da empresa, o que reforça a utilidade da consulta via sistema SNIPER para tentar localizar patrimônio, não só dos sócios, mas também da própria empresa e, também, de modo a possibilitar comprovar eventual ocultação de patrimônio, utilizando-se, inclusive, dos próprios sócios, de modo a fraudar a execução. Argumenta que o CNJ, na busca da efetivação da denominada Justiça 4.0, implementou a ferramenta do SNIPER justamente para que magistrados e membros do Poder Judiciário, possam lançar mão de pesquisas para tornar satisfeitas as obrigações, entre outras serventias. Alega que também, criou o denominado programa PREVJUD, que possibilita ao magistrado requerer informações junto ao INSS, no intuito de se localizar dados que remetam à existência de valores salariais ou previdenciários eventualmente percebidos pelo réu, para finalidades legais. Desta forma, com a devida vênia, o fundamento do magistrado recorrido de que a ferramenta deve ser utilizada com “cautela”, contraria a própria finalidade para o qual se propôs. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 50179252 e 50179253). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença, em que a parte agravante pretendo o pagamento do valor original aproximado de R$ 679.930,89 (ID 104388767 e 104388770). CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, obteve-se a informação de que, recentemente, foi implementada nova ferramenta chamada “SNIPER”, conforme dados coletados da plataforma: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 queagiliza e facilita a investigação patrimonialpara servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua nasolução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindoidentificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022.) Assim, deve ser deferido o pedido de consulta ao SNIPER. CONSULTA AO PREVJUD – PESQUISA DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS A parte agravante pede a pesquisa via PREVJUD, para obter informações previdenciárias armazenadas pelo INSS, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício de Wendy Pedrosa Johnson Buarque, com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, consta que o PREVJUD consiste em “Serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, que permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)” e que a referida ferramenta permitirá “Acesso às informações previdenciárias por todos os tribunais por meio da PDPJ-Br.” Ademais, dentre as informações que podem ser consultadas, consta o “EXTRATO CNIS Relaciona vínculos trabalhistas e previdenciários. São informações como: períodos trabalhados, contribuições realizadas, valor de remunerações mensais, tempo de contribuição e benefícios recebidos” (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-20-prevjud-folder-revisado.pdf). A pretensão consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do recorrido, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Eis a ementa desse v. acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016) Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Assim, a princípio, há plausibilidade nas alegações do recorrente no que se refere ao pedido de consulta ao PREVJUD, para verificar a existência de vínculo empregatício do recorrido. Defiro o pedido de liminar para permitir que sejam feitas, na origem, a pesquisa com a nova funcionalidade denominada SNIPER, a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação, e a pesquisa ao sistema PREVJUD, para obter informações a respeito do vínculo empregatício da parte devedora. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator